Tribunal: TJMT
Processo: 1001909-82.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001909-82.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LIMINAR CONCEDIDA, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
DA LEI ESTADUAL N 11.033/2019 –
“DISPÕE SOBRE AS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E MILITARES, ATIVOS E INATIVOS, E PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL”
– NORMA ORIGINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO – QUE VERSA SOBRE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRETEXTO DE INCONSTITUCIONALIDADE – MATÉRIA RESERVADA À INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – VIOLAÇÃO AO ART. 66, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL –
LIMINAR CONCEDIDA

Segundo o princípio da simetria, as regras do processo legislativo federal se aplicam ao processo legislativo estadual e municipal, de tal forma que a Constituição Estadual e as leis estaduais sejam simétricas à Constituição Federal. Logo, se o legislativo apresenta projeto de lei cuja iniciativa cabia ao chefe do poder executivo estadual, ou seja, ao Governador, está patente o vício de iniciativa, que consubstancia inconstitucionalidade formal subjetiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Governador do Estado de Mato Grosso, através do Procurador Geral do Estado de Mato Grosso, em face da Lei Estadual nº 11.033, de 02 de dezembro de 2019, a qual
“dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, ativos e inativos, e pensionistas do Poder Executivo Estadual”
.

Aduziu que a mencionada Lei Estadual nº 11.033, de 02 de dezembro de 2019, pretende regulamentar e operacionalizar as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, ativos e inativos e pensionistas do Poder Executivo Estadual. Asseverou, que o processo legislativo foi fruto de iniciativa parlamentar, levada a efeito pelo Deputado Guilherme Maluf, tendo sido aposto veto total pelo Chefe do Poder Executivo, porém derrubado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Afirmou que a norma impugnada, ao interferir na dinâmica da folha de pagamento dos servidores do Poder Executivo, violaria a reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre o regime jurídico dos servidores (aspectos relacionados à remuneração) e sobre a organização do Poder Executivo, de modo a comprometer sua constitucionalidade tanto no aspecto formal quanto no material.

Aduziu que a iniciativa legislativa referente à organização administrativa necessária ao processamento da consignação em folha de pagamento de servidores públicos é reservada ao Chefe do Poder Executivo Estadual. Inferindo-se, ainda, que a Lei n.º 11.033, de 02 de dezembro de 2019, também trata de matéria afeta a competência legislativa privativa do Governador do Estado para dispor sobre o regime jurídico dos servidores do Poder Executivo (aspectos relacionados à remuneração).

Por fim, arguiu-se que a Lei Estadual n.º 11.033, de 02 de dezembro de 2019, regulamentou a operacionalização do empréstimo consignado na folha de pagamento dos servidores do Poder Executivo, sendo que o Poder Legislativo instaurou processo legislativo para impor ao Poder Executivo a forma como irá promover e desenvolver a temática no âmbito administrativo, inclusive criando novos gastos não previstos. Desta forma, violando ao princípio da separação os poderes, por representar nítida ingerência administrativa.

Requer, ao final, medida cautelar de suspenção da eficácia doa Lei Estadual n. 11.033, de 02 de dezembro de 2019, inclusive com efeitos ex tunc. No mérito, pela procedência para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Estadual n. 11.033/2019, na medida em que contrária aos artigos 9º e artigo 39, parágrafo único, inciso II, alíneas “b” e “d”, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso (id. 33258490).

Determinou-se a notificação da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 10, caput, da Lei n. 9.868/1999, para apresentação de informações (id. 43773952).

A Procuradoria Geral da Assembleia Legislativa prestou as informações, esclarecendo que a lei Estadual n. 11.033/2019 não criou estrutura ou definiu atribuições das Secretaria de Estado de Mato Grosso, não conflitando ou alterando qualquer dispositivo legal. Igualmente, a disciplina dos consignados é matéria que incide apenas sobra a folha de pagamento e que continuará sendo atribuição do Poder Executivo, com sua organização própria. Desta forma, argumenta que a norma não ingere em atribuição de órgão Estatal e, por essa perspectiva, não há violação a matéria de competência privativa. Ainda, afirma que o objetivo da norma é o de tratar de forma mais ordenada o tema que gerava inúmeros transtornos aos servidores públicos. Por fim, aduz inexistir conflito entre a norma combatida e o regime jurídico dos servidores e aponta que a inicial não logrou êxito em mostrar o alegado aumento de despesa. Pugnando ao final pelo indeferimento da cautelar e, no mérito pela improcedência da ação (id. 46027473).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Junior, manifestou pelo
deferimento
da medida cautelar, e, no mérito pela
procedência
da presente ação Direta de Inconstitucionalidade para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.033/2019, eis que fruto de iniciativa viciada do Poder Legislativo por invadir matéria inserida no âmbito da competência privativa do Chefe do Executivo, disposta no art. 39, parágrafo único, inciso II, alíneas “b” e “d”, e art. 65, inciso V, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso, e art. 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da CRFB/88, ingerência que fere, consequentemente, o Princípio da Separação dos Poderes, esculpido, em âmbito estadual, no art. 9º da Carta Estadual (id. 48680957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Governador do Estado de Mato Grosso, através da Procurador Geral do Estado de Mato Grosso, em face da Lei Estadual nº 11.033, de 02 de dezembro de 2019.

Aduziu que a mencionada Lei Estadual nº 11.033, de 02 de dezembro de 2019, a qual
“dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, ativos e inativos, e pensionistas do Poder Executivo Estadual”,
interfere na dinâmica da folha de pagamento dos servidores do Poder Executivo, violando a reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre o regime jurídico dos servidores (aspectos relacionados à remuneração) e sobre a organização do Poder Executivo, de modo a comprometer sua constitucionalidade tanto no aspecto formal quanto no material.

A norma foi deflagrada pelo Poder Legislativo Estadual e dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, ativos e inativos, e pensionistas do Poder Executivo Estadual.

A referida Lei pretende regulamentar e operacionalizar as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, ativos e inativos e pensionistas do Poder Executivo Estadual.

Conforme relatado, o processo legislativo foi fruto de iniciativa parlamentar, levada a efeito pelo Deputado Guilherme Maluf, tendo sido
vetado
totalmente pelo Chefe do Poder Executivo. Contudo, derrubado o veto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso - ALMT.

Inicialmente, destaca-se que a iniciativa legislativa referente à organização administrativa necessária ao processamento da consignação em folha de pagamento de servidores públicos é reservada ao Chefe do Poder Executivo Estadual.

O artigo 61, §1º, inciso II, alínea “e”, e 84, VI, “a”, da Constituição Federal, cuja reprodução obrigatória, consta do artigo 39, II, “d” e 66, V, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Veja-se:

Art. 39 A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, à Procuradoria Geral de Justiça, à Procuradoria Geral do Estado e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

Parágrafo único
São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que
:

I - fixem ou modifiquem os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar;

II - disponham sobre:

(...)

b)
servidores públicos do Estado, seu regime jurídico
, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

(...)

d)
criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da Administração Pública
. (Grifou-se)

Art. 66 Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

V -
dispor sobre a organização e funcionamento da Administração do Estado, na forma da lei
;

In casu
, nota-se que a Lei Estadual n.º 11.033, de 02 de dezembro de 2019, impõe alterações na organização e operacionalização da folha de pagamento dos servidores do próprio Poder Executivo, gerando, inclusive, novas atribuições e despesas.

Noutro ponto, também trata de matéria afeta a competência legislativa privativa do Governador do Estado para dispor sobre o regime jurídico dos servidores do Poder Executivo (aspectos relacionados à remuneração).

A norma abrange servidores pertencentes ao quadro do Poder Executivo Estadual e impõe obrigações para órgãos ligados diretamente a estrutura desse Poder, em total descompasso com as balizas impostas pelo ordenamento jurídico, firmadas no sentido de que eventuais modificações na estrutura da Administração Pública direta indireta, bem como o regime jurídico dos servidores públicos estão inseridas no âmbito da
competência privativa do Chefe do Poder Executivo
.

Outrossim, a norma ganha contorno de inconstitucionalidade em dois pontos. Primeiro: q
uando imiscui na regulamentação de aspectos associados, ainda que indiretamente ao regime jurídico de servidor ligado aos quadros do Poder Executivo
. Segundo:
quando impõe novas obrigações a órgão vinculado a estrutura do Poder Executivo
(v.g., à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG).

A redação constitucional, alhures transcrita, é clara ao estabelecer que cabe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público do Estado. Ainda que indiretamente, a disciplina da norma combatida alcança aspectos relacionados ao processamento da folha de pagamento de servidores públicos.

À luz do que restou assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da medida cautelar na ADI 1.381/AL, regime jurídico de servidores públicos
“corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com os seus agentes”
.

Assim, a norma estadual impugnada se enquadra em tal conceito, porquanto regulamenta desconto no holerite dos servidores do Executivo em decorrência de empréstimo consignado (art. 65, §1º, da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990).

Ainda, é possível afirmar que a regulamentação promovida pela Lei Estadual n. 11.033/2019, impondo diretrizes para o desconto no holerite dos servidores do Executivo decorrente de empréstimo consignado, é inovação legislativa que toca ao regime jurídico desses servidores, vez que discrimina todos os pormenores dessa atividade, traz definições dos institutos, tais como, consignações, consignante, administradora, consignatária, consignada, consignação compulsória, consignação facultativa, margem consignável, remuneração liquida e remuneração bruta (arts. 1º e 2º).

Trata, ainda, das espécies de consignação em folha, limites e responsabilidades (arts. 3º ao 10); dos aspectos operacionais, do controle e dos direitos e deveres dos consignados e dos consignatários (art. 11 ao 14); das sanções (art. 15 ao 18); dos deveres da administração pública, proibições de publicidade das empresas consignatárias (art. 20); e das regras de transição (art. 21 e 22), e, acaba esgotando toda margem de discricionariedade do Poder Executivo e usurpando a sua competência para tratar sobre a matéria.

Ademais, o próprio Parecer da Consultoria Técnico-Legislativa da Mesa Diretora da Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou para ser mantido o veto do Governador do Estado, vejamos:

“...

Conforme explanado nas razões do veto, o Senhor Governador encontrou violações constitucionais.

De fato, a matéria retratada na propositura (regulamentação das consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, ativos e inativos, e pensionistas do Poder Executivo Estadual)
contém vício de inconstitucionalidade formal, tendo em vista que versa sobre a organização e funcionamento da Administração Pública, cuja iniciativa é do Governador do Estado
, conforme artigo 66, inciso V, da Constituição Estadual.

Desta forma, com base no artigo 42, § 1º da Constituição Estadual pode o Governador do Estado vetar o projeto, sendo que, ante as razões do veto, o mesmo deve ser mantido...”
(id. 33267950, p. 04).

Frente ao disposto na Constituição Estadual, tenho que a iniciativa para leis deste jaez é de exclusiva competência do Poder Executivo Estadual, não do Legislativo Estadual, que,
in casu
, usurpou a competência legislativa.

Neste sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI Nº 4.319/2019, DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO - ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CRIAÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAL - MATÉRIA AFETA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - VÍCIO DE INICIATIVA - OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.

A legislação que cuida de matéria atinente à organização administrativa é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Sendo assim, a lei de iniciativa parlamentar que cria Conselho Municipal e estabelece suas atribuições é formalmente inconstitucional, por usurpação da competência do Chefe do Executivo.

(TJMG -

Ação Direta Inconst

1.0000.19.046944-5/000, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 03/12/2019)

Trago a lume a jurisprudência da Suprema Corte, em casos análogos:

PROCESSO LEGISLATIVO – INICIATIVA.
Aos Poderes Executivo e Legislativo compete a apresentação de projetos de lei concernentes à alteração do regime jurídico e remuneratório dos próprios servidores
– artigos 51, inciso IV, 52, inciso XIII, e 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal. PROJETO DE LEI – EMENDA PARLAMENTAR – DESPESAS – AUMENTO. Conflita com a Constituição Federal introduzir, em projeto de iniciativa de outro Poder, alteração a implicar aumento de despesas – artigo 63, inciso I, da Lei Maior.
(STF, ADI 4759/BA, Plenário, Min. Marco Aurélio, DJe 26.10.2018)

“EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Arts. 4º e 5º da Lei nº 9.265, de 13 de junho de 1991, do Estado do Rio Grande do Sul. - Tratando-se de projeto de lei de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, não pode o Poder Legislativo assinar-lhe prazo para o exercício dessa prerrogativa sua. - Não havendo aumento de despesa, o Poder Legislativo pode emendar projeto de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, mas esse poder não é ilimitado, não se estendendo ele a emendas que não guardem estreita pertinência com o objeto do projeto encaminhado ao Legislativo pelo Executivo e que digam respeito a matéria que também é da iniciativa privativa daquela autoridade. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 4º e 5º da Lei nº 9.265, de 13 de junho de 1991, do Estado do Rio Grande do Sul. (ADI 546, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/1999, DJ 14-04-2000 PP-00030 EMENT VOL-01987-01 PP-00176)”
(
sic
)

Ainda, dentro desse contexto de violação à ordem constitucional, cumpre destacar que é firme a jurisprudência no STF no sentido de que
as regras orientadoras do processo legislativo encartadas na Constituição Federal (art. 59 a 69) constituem comando de observação compulsória por todos os demais entes federados
. Esse cenário permite que esses dispositivos sejam utilizados pelos Tribunais de Justiça como norma-parâmetro quando do exercício do controle abstrato de constitucionalidade.

Dentro destes dispositivos de observação compulsória, está o artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “c”,
in verbis
:

Art. 61 A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição:

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

[...]

II – disponham sobre:

[...]

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

Desta forma, é clarividente que a Lei Estadual n. 11.033/2019, além de ferir o artigo 39, parágrafo único, inciso II, alínea “b”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, também, fere o dispositivo oriundo da própria Carta Magna, no artigo 61, §1º, inciso II, alínea “c”, o que possibilita, inclusive, no caso de improcedência da ADI, a interposição de Recurso Extraordinário ao STF objetivando resguardar a higidez da ordem constitucional.

Desse quadro de inconstitucionalidade, consubstanciado na invasão do Poder Legislativo em regime jurídico dos servidores do Poder Executivo, surge, ainda, a violação ao Princípio da Separação dos Poderes, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda à Constituição Estadual que cria o cargo de Procurador Autárquico, em estrutura paralela à Procuradoria do Estado. Inconstitucionalidade formal e material.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que viola a separação dos poderes emenda à Constituição Estadual que trate de regime jurídico de servidores públicos, em razão de se tratar de matéria reservada à lei ordinária e de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.
Precedentes.
(STF, ADI 5.215/GO, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 01.08.2019)

Portanto, a iniciativa da Lei Estadual n. 11.033/2019 pelo Poder Legislativo configura ação parlamentar que invade matéria inserida no âmbito da competência privativa do Chefe do Executivo, disposta artigo 39, parágrafo único, inciso II, alínea “b”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, e artigo 61, §1º, inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal, na medida em que regulamenta e esgota a forma de desconto em folha de pagamento decorrente de empréstimo consignado de todos os servidores do Poder Executivo Estadual, causando, consequentemente, abalo ao Princípio da Separação dos Poderes, esculpido, no âmbito estadual, no artigo 9º da Carta Estadual.

Noutro ponto, o ordenamento jurídico impõe ao Chefe do Poder Executivo competência privativa para dispor sobre a organização e funcionamento da Administração Público estatal, ou, em outras palavras, veda que outro Poder imponha nova obrigação a órgão inseridos no âmbito da sua administração.

Contudo, a Lei Estadual n. 11.033/2019, impõe nova obrigação a órgão do Poder Executivo, conforme depreende-se dos seguintes dispositivos:

Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se:

I - consignante: a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, que realizará o controle e as averbações das consignações em favor da consignatária;

Art. 4º São consignações facultativas:

§ 2º Compete ao órgão responsável pela gestão das consignações em folha no âmbito do Poder Executivo manifestar-se, nos termos do inciso V do art. 4º desta Lei, acerca das inclusões de parcelas pleiteadas.

Art. 5º Poderão ser consignatárias das consignações facultativas, para fins e efeitos desta Lei:

§ 11 O repasse das consignações será efetuado automaticamente no vigésimo dia subsequente ao término do pagamento da respectiva folha.

Art. 13 A unidade de controle da folha de pagamento do Poder Executivo ou outra designada por regulamento responsabilizar-se-á pela gestão da inclusão e exclusão das consignações facultativas.

Os artigos transcritos acima demonstram a ingerência do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo. Invocando o pretexto de organizar um problema que causava “enormes transtornos” aos servidores públicos, mas acaba iniciando norma em atropelo ao ordenamento constitucional, criando obrigações e determinando ações concretas a serem realizadas pelo Poder Executivo estadual, como, por exemplo, prevendo atribuições a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, impondo manifestação de órgão do Poder Executivo (§ 2º do art. 4º), determinando que Unidade do Poder Executivo faça gestão dos consignados - entre outras ingerências -, sendo certo que objetivo nobre não tem o condão de se sobrepor ao vício de inconstitucionalidade.

Neste contexto, há a presença do
fumus boni iuris
. É o caso de norma deflagrada pelo Poder Legislativo tocando em matéria afeta a competência privativa do Chefe do Executivo (art. 39, parágrafo único, inciso II, alíneas “b” e “d”, e art. 65, inciso V, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso, e art. 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da CRFB/88), e, na mesma intensidade, agride o Princípio da Separação dos Podres, esculpido, em âmbito estadual, no art. 9º da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Igualmente, o
periculum in mora
. É que desde a publicação da Lei inconstitucional a Administração Pública fica obrigada a se desdobrar para atender aos ditames da norma viciada, remanejando pessoal e mexendo na estrutura dos Órgãos estatais, cenário que pode agravar a saúde financeira e orçamentário do Estado.

Portanto, a suspensão da eficácia em sede liminar se mostra prudente, na medida em que a Lei Estadual n. 11.03/2019, importa indevida interferência do Poder Legislativo na organização do Poder Executivo, no que tange as atribuições e funções dos órgãos da Administração Pública Estadual, daí a urgência da medida.

Nessa conjuntura, impõe-se a concessão da medida liminar para assegurar o princípio da separação dos poderes e a segurança jurídica da ordem pública que restaria ameaçada acaso não determinada a suspensão imediata dos efeitos da norma.

Com estas considerações, reconhecendo a inconstitucionalidade da lei Estadual n. 11.033, de 02 de dezembro de 2019, eis que subsiste, em relação a lei combatida, os vícios de constitucionalidade apontados acima,
concedo
a ordem vindicada liminarmente pelo requerente e, por consequência
suspender
os efeitos da Lei Estadual n. 11.033/2019, com efeitos
ex tunc
, até o julgamento do mérito.

Consoante ao disposto no artigo 172, parágrafo 2° do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, solicitem-se as informações à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, pelo prazo de 10 (dez) dias.

Após as informações, conforme dispõe o artigo 173 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vista ao Procurador Geral de Justiça, pelo prazo de 10 (dez) dias, para emitir parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020